Tribunal: TJDFT
Processo: 0725044-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725044-28.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL e de recurso adesivo interposto por IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A contra a sentença de ID n.o 59634113, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que julgou procedente o pedido do autor para reconhecer a nulidade do título executivo que embasou a execução fiscal n.o 0715785-09.2021.8.07.0016. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (destaquei) Após consulta realizada no sistema PJe de 1o e 2o graus, verifica-se que não há prevenção deste Relator em relação ao AI n.o 0718612-36.2024.8.07.0000, por se tratar de processos diversos relativos a embargos à execução de CDA’s diversas, muito embora sejam as mesmas partes litigantes. Como não há hipótese de prevenção, devolvo o processo para redistribuição aleatória a todas as Turmas Cíveis dessa e. Corte. Posto isso, determino a redistribuição aleatória dos autos, em observância ao disposto no art. 81 do RI TJDFT/2016. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador